Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 785.746.681-68 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELA CREDORA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alegava excesso de execução. O agravante sustenta que a própria credora reconheceu o excesso e que o depósito do valor em juízo afastaria a incidência de multa e honorários.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, havendo reconhecimento expresso do excesso de execução pela parte credora, deve ser acolhida a impugnação para decotar o valor excedente; e (ii) saber se o depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo, e não como pagamento voluntário, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento expresso do excesso de execução pela própria credora torna a matéria incontroversa. A decisão que ignora tal fato e mantém a cobrança pelo valor original incorre em erro de julgamento e viola a boa-fé processual e a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser reformada para que o cálculo seja adequado ao montante correto.

4. A impugnação do executado limitou-se a questionar o valor da execução (
quantum debeatur
), com base na falta de compensação determinada no título judicial, não havendo rediscussão do mérito da causa acobertado pela coisa julgada.

5. O depósito realizado com o objetivo de garantir o juízo para apresentar impugnação não se equipara ao pagamento voluntário previsto na lei. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apenas o depósito voluntário e incondicionado do valor devido afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O expresso reconhecimento do excesso de execução pela parte credora impõe o acolhimento da impugnação nesse ponto, para adequar o valor executado, em respeito à boa-fé processual e à vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O depósito judicial efetuado como mera garantia do juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 508 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.125.949/GO; STJ, REsp nº 2.007.874/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença
, registrada sob o nº
1003288-95.2021.8.11.0041
, em que contende com
KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA
.

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (
ID. 118501612
), o executado
BANCO PAN S.A.
argumentou a existência de excesso de execução. Aduziu que a exequente não realizou a devida compensação do valor de R$ 2.977,78, creditado na conta da autora a título de empréstimo, conforme determinado em sede de embargos de declaração. Apontou que tal omissão resultou em um excesso de R$ 3.561,85 no cálculo apresentado pela credora. Protestou pela juntada posterior do comprovante de garantia do juízo e requereu a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, pugnando ao final pelo seu acolhimento para o expurgo do valor excedente.

Em sua Manifestação à Impugnação (
ID. 138843897
), a exequente
KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA
concordou com o excesso de execução no valor de R$ 3.561,85, justificando que o equívoco em seu cálculo inicial decorreu da não realização do abatimento da quantia de R$ 2.977,78, conforme determinado judicialmente. Preliminarmente, sustentou que a impugnação deveria ser indeferida pela ausência de pagamento do valor incontroverso. Requereu a aplicação de multa e honorários de 10% pelo não pagamento voluntário e pleiteou a penhora online, via SISBAJUD, do montante atualizado de R$ 16.428,53, pugnando pelo acolhimento da impugnação apenas quanto ao excesso e pela continuidade dos atos executórios sobre o saldo remanescente.

A decisão agravada (
ID. 189119071
), proferida em 02/04/2025, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Fundamentou-se na preclusão das matérias relativas à fase de conhecimento, como a ausência de contratação e de dano, por estarem cobertas pela coisa julgada. Considerou que a memória de cálculo da exequente observou os critérios legais de atualização e juros, ao passo que a planilha do executado se mostrou inconsistente com o título judicial. Consequentemente, intimou o executado a pagar o valor de R$ 16.182,30, sob pena de multa e honorários de 10%.

Em suas razões de Agravo de Instrumento (
ID. 282575855
), o agravante
BANCO PAN S.A.
reiterou a tese de excesso de execução, frisando que a própria agravada reconheceu em sua manifestação um excesso de R$ 3.561,85, decorrente da falta de compensação do valor do empréstimo. Sustentou que, diante de tal reconhecimento, o valor devido deveria ser de R$ 12.620,45. Informou ter realizado o depósito para garantia do juízo no valor de R$ 16.182,30 em 15/06/2023, o que afastaria a imposição de multa. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação e declarar o excesso de execução.

A decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento (
ID. 282805886
) deferiu o pedido de efeito suspensivo. O Relator considerou relevante o fundamento da probabilidade do direito, uma vez que a sentença transitada em julgado determinou a compensação de valores, e vislumbrou o risco da demora na possibilidade de a execução prosseguir por quantia que poderia ser revisada, acarretando prejuízos ao agravante.

Nas Contrarrazões (
ID. 288278366
), a agravada
KELEN PATRICIA LIMA DE ARRUDA
pugnou pela manutenção da decisão recorrida, argumentando sua legalidade e o correto seguimento do comando judicial. Reforçou que sua concordância com o excesso de execução se limitou à necessidade de abatimento do valor de R$ 2.977,78, que não havia sido deduzido em seu cálculo inicial. Pleiteou o não provimento do recurso, com a condenação do agravante por litigância de má-fé, e requereu os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco PAN S.A.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida incorreu em erro ao não reconhecer o excesso de execução expressamente admitido pela própria credora, além de ter aplicado indevidamente as penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, uma vez que realizou o depósito judicial dos valores considerados incontroversos.

Já a parte agravada defende que a decisão está correta e deve ser mantida, argumentando que o excesso reconhecido limitou-se apenas ao valor de R$ 2.977,78 que deveria ter sido abatido conforme determinação judicial anterior.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado não buscou rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, conforme equivocadamente entendeu o juízo de origem. Na realidade, a insurgência limitou-se exclusivamente à correção dos valores executados, buscando o reconhecimento de excesso decorrente da não compensação de quantia que deveria ter sido abatida do débito principal, nos exatos termos da decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, embora se reconheça, em termos gerais, a legitimidade do julgado ao apontar que
"[...] não cabe, nesta fase, rediscutir o mérito da demanda ou a existência da obrigação, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 508 do CPC)"
, tal vedação não se estende às questões relativas ao quantum debeatur, quando fundamentadas em elementos objetivos e demonstráveis, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, elemento fundamental e irrefutável nos autos é o reconhecimento expresso pela própria credora da existência de excesso de execução no valor de R$ 3.561,85. Em sua manifestação à impugnação (ID. 138843897), a exequente admitiu categoricamente que "
concordou com o excesso de execução no valor de R$ 3.561,85, justificando que o equívoco em seu cálculo inicial decorreu da não realização do abatimento da quantia de R$ 2.977,78, conforme determinado judicialmente
".

Ora, sendo incontroverso o excesso de execução, uma vez que admitido pela própria credora, não poderia o juízo simplesmente ignorar tal circunstância e determinar o prosseguimento da execução pelo valor originalmente apresentado. A decisão que assim procede incorre em manifesto equívoco, pois desconsidera elemento probatório inequívoco e determinante para a solução da controvérsia.

Outrossim, verifica-se que a determinação judicial anterior, proferida em sede de embargos de declaração, determinou expressamente a compensação do valor de R$ 2.977,78, creditado na conta da devedora a título de empréstimo. Tal comando, uma vez transitado em julgado, vincula o cumprimento da sentença, não podendo ser ignorado na fase executória. A omissão de tal abatimento no cálculo apresentado pela credora configura, inequivocamente, excesso de execução que deve ser corrigido.

Paralelamente, constata-se que a decisão recorrida fundamentou-se precipuamente na alegação de que "
a planilha apresentada pelo executado não demonstra de forma clara os critérios de cálculo utilizados, nem reflete os valores expressamente fixados no título judicial
". Entretanto, tal argumento perde relevância diante do reconhecimento expresso pela credora da existência do excesso, independentemente da forma como tal excesso foi demonstrado pelo devedor.

Por conseguinte, verifica-se que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença mesmo diante do reconhecimento expresso do excesso pela credora, incorreu em manifesto equívoco que demanda correção. A manutenção de tal decisão representaria flagrante violação aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de desrespeitar comando judicial específico sobre compensação de valores.

De outro lado, no que tange às penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios de 10%), tenho que devem ser mantidas. Isso porque o executado/Agravante manifestou expressamente na impugnação que os valores seriam depositados a título de garantia do juízo, o que é diferente de pagamento voluntário do montante sem condicionar o seu levantamento pela parte credora, de modo que não pode ser afastada a incidência da multa e honorários advocatícios de execução, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO . PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015 . INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2125949 GO 2022/0137004-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART . 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral . 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4 . A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art . 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão apenas no tocante ao excesso de execução, nos valores já reconhecidos pela agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025